Tribunal: STF
Processo: AI 686751
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1. CASO EM 
   QUE O ARESTO IMPUGNADO DIRIMIU CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE 
   EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. 2. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 
   E 356 DO STF. 3. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA 
   INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AINDA CABÍVEL O AGRAVO PREVISTO NO § 1º DO 
   ART. 557 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. 
1. 
   Entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria 
   o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência 
   vedada na instância extraordinária.
2. Os temas constitucionais 
   suscitados no apelo extremo não foram objeto de análise prévia e 
   conclusiva pelo Tribunal de origem. Pelo que incidem as Súmulas 
   282 e 356 desta Corte.
3. Por outro lado, não foram exauridas as 
   vias recursais na instância ordinária, dado que ainda cabível o 
   agravo previsto no § 1º do art. 557 do CPC. Incidência da Súmula 
   281 do STF.
4. Agravo regimental desprovido.